Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-86.2005.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-86.2005.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO SANTOS SIMÃO

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA SEIJO DE SA FONSECA GUSMAO, DAVI LUCAS MARTINS NASCIMENTO, JULIA MAGALHAES SANTIAGO, RUBEM RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, THARCIO FERNANDO SOUSA BRITO

ACORDÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUÇÃO À DELEGACIA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EMPRESA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA
.

1 – Autor surpreendido retirando madeiras em área de segurança da Petrobrás, diversa daquela constante no edital de leilão. Coleta realizada durante a madrugada. Ausência de documentação comprobatória do arremate. Plausibilidade da suspeita. Condução justificada para averiguação pela autoridade policial

2 – Ausência de provas de violência, abuso, constrangimento ilegal ou excesso na condução. Não comprovado algemamento ou tratamento degradante. Inexistência de ilicitude. Impossibilidade de condenação indenizatória. Manutenção da sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000232-86.2005.8.05.0239
, em que figuram como apelante
EVANDRO SANTOS SIMÃO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por Evandro Santos Simão, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do voto da relatora.